Tribunal: TJBA
Processo: 0003267-95.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003267-95.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA

APELADO: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA ABOUD GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PROPOSTA CONTRA 3 (TRÊS) DEVEDORES SOLIDÁRIOS
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
IRREGULARIDADE NA
CITAÇÃO
DE DOIS EXECUTADOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela CAMPELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, extinguindo execução de título extrajudicial movida contra esta e dois avalistas (GLADSTON JOSÉ DANTAS CAMPELO e RONALDO DANTAS CAMPELO), com fundamento na prescrição intercorrente pela ausência de citação válida dos coexecutados pessoas físicas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) saber se houve prescrição intercorrente na execução em virtude de ausência de citação válida dos coexecutados e suposta inércia do exequente; (ii) saber se é cabível a extinção integral da execução mesmo havendo citação regular da devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige inércia do credor por prazo igual ao da prescrição do direito material, ausência de causa suspensiva ou interruptiva válida, e prévia intimação do exequente, conforme entendimento do STJ no IAC 1 (REsp 1.604.412/SC).
4. A certidão imprecisa do oficial de justiça levou o exequente a crer na validade da citação de todos os executados, irregularidade que nem o próprio juiz constatou, prosseguindo com atos constritivos diversos, inclusive penhoras e tentativa de leilão, o que afasta a inércia exigida para configurar a prescrição intercorrente.
5. Ainda que fosse reconhecida a prescrição em relação aos coexecutados, seria indevida a extinção da execução quanto à devedora regularmente citada, pois a prescrição intercorrente deve atingir apenas a parte em relação à qual se configurou.
6. A sentença deve ser reformada para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução contra todos os executados, com renovação da citação dos avalistas e preservação das medidas constritivas já adotadas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução contra todos os executados, com renovação da citação dos avalistas e preservação das medidas constritivas já implementadas,
cabendo ao magistrado examinar a pertinência da suspensão relacionada à pessoa jurídica em razão da alegação de encontrar-
se
em recuperação judicial.